Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-14.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.
A preliminar de prescrição trienal arguida pela requerida em sua apelação fica rejeitada, pois a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso da concessionária provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso da seguradora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004054-14.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ELEKTRO REDES S/A, é apelado/apelante ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
2/10
CSA
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114
Apelante/Apelado: Elektro Redes S/A
Apelado/Apelante: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Comarca: Campinas - 4a Vara
Juiz de Direito: José Evandro Mello Costa
Número de origem: 1004054-14.2018.8.26.0114
VOTO No 2110
APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DOS
SEGURADOS

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA

MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA
SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO
ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA -
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DA
CONCESSIONÁRIA
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO

RECURSO
DA
SEGURADORA
DESPROVIDO.
A preliminar de prescrição trienal arguida pela requerida em sua
apelação fica rejeitada, pois a presente demanda foi ajuizada
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto
ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e
não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da
má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que a noticiada descarga
elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer
informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Recurso da concessionária provido, para julgar improcedente o
pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Recurso da seguradora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
3/10
CSA
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Elektro Redes
S/A (fls. 382/397) e por Zurich Santander Brasil Seguros S/A (fls. 400/451) contra a
respeitável sentença de fls. 367/375 que, nos autos de ação regressiva ajuizada pela
segunda recorrente em face da primeira, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto e do mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por Zurich
Santander Brasil Seguros S.A contra Elektro Eletricidade e Serviços
S.A., para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.379,10 (quatro mil
trezentos e setenta e nove reais e dez centavos, fls. 357/359), corrigidos
monetariamente de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir do desembolso (27/05/2014 e
12/03/2015, fls. 357/359), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, as partes ratearão eventuais custas e
despesas processuais em aberto, sendo que cada qual arcará com os
honorários de seus patronos.
Oportunamente, arquivem-se.
P. R. I. C.” (grifos no original)
Busca a concessionária a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que: 1) embora sua responsabilidade seja objetiva, os requisitos da Resolução Normativa no
414/2010 não foram observados, pois não houve pedido administrativo que lhe
possibilitasse a apuração dos fatos logo após o evento ocorrido, com direito de vistoria nos
equipamentos danificados; 2) não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil
pretendida, pois não há prova do nexo de causalidade, ressaltando que o laudo técnico
apresentado pela apelada é unilateral e não concluiu que os danos são provenientes de
descargas elétricas; 3) o direito da seguradora não é automático, não havendo direito
absoluto de regresso após a efetivação do pagamento do sinistro; 4) os equipamentos
danificados não foram preservados, o que lhe impediu o exercício do contraditório,
prejudicando sua legítima expectativa de poder testá-los; 5) embora haja sub-rogação da
seguradora nos direitos dos consumidores, ela não é tecnicamente hipossuficiente e nem
mesmo vulnerável em relação à concessionária; 6) seus sistemas de monitoramento não
detectaram quaisquer ocorrências referentes a problemas, oscilações ou anomalias na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
4/10
CSA
de distribuição de energia da unidade consumidora do segurado da apelada; 7) o direito da
autora está prescrito, pois a ação foi ajuizada mais de 3 (três) anos após a data dos fatos; 8)
não há relação de consumo entre as partes, o que afasta a incidência das normas previstas
no CDC.
A seguradora, por sua vez, pugna pela total procedência do pedido
inicial, sustentando, em suma, que os danos eletroeletrônicos ocorridos nos domicílios de
seus segurados foram causados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
de energia administrada pela apelada, conforme relatórios elaborados por empresas
imparciais contratadas para avaliação dos danos. Afirma, para tanto, que: 1) o nexo causal
restou devidamente comprovado por laudos técnicos juntados aos autos, os quais
constataram que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede
elétrica; 2) a referida prova técnica não possui caráter genérico ou unilateral, tendo sido
produzida por empresas idôneas e sem vínculo com quaisquer das partes, além de não ter
sido infirmada pela apelada que, notificada extrajudicialmente, teve a oportunidade de
realizar vistoria nos imóveis assegurados, mas quedou-se inerte; 3) a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo
para o devido ressarcimento; 4) é inaplicável a Resolução no 414/2010 da ANEEL, pois,
segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é obrigatório o esgotamento da
via administrativa para se buscar a prestação jurisdicional; 5) é impossível a produção de
prova diabólica, não sendo razoável exigir que a seguradora, que indeniza inúmeros
segurados por ano, preserve por tanto tempo os bens indenizados para eventual perícia
judicial; 6) a perícia judicial se mostra desnecessária ante a suficiência dos laudos técnicos
produzidos por empresas especializadas, imparciais e idôneas; 7) de acordo com a
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e o Módulo 09 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, aprovado pela
Resolução no 499/2012 também da ANEEL, não estava obrigada a apresentar laudo de
empresa credenciada pela concessionária, bastando simples confirmação, por laudo de
oficina, de que o dano teve origem elétrica; 8) é indiscutível a possibilidade do consumidor
apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas, não havendo,
portanto, invalidade ou unilateralidade; 9) se sub-roga no direito dos segurados por força
do disposto no art. 786 do CC; 10) não há excludente de responsabilidade decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
5/10
CSA
caso fortuito ou força maior, pois o chamado “pico de tensão” tem origem direta e imediata
na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada e não na descarga
elétrica propriamente dita; 11) a incidência de raios na rede de distribuição é hipótese
comum, previsível e não representa a causa do sinistro, que tem origem na ineficácia da
concessionária de manter a tensão nominal padrão, que é fornecida em patamares elevados
para a unidade consumidora; 12) o conjunto probatório juntado aos autos demonstra que as
instalações dos imóveis assegurados estavam em perfeitas condições e que os danos foram
causados por pico de tensão que gerou a descarga elétrica, não havendo, portanto,
responsabilidade dos consumidores pelas instalações internas; 13) competia à apelada
demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
apelante, ônus do qual não se desincumbiu; 14) incide na espécie o CDC, sobretudo no que
tange à inversão do ônus da prova em benefício da seguradora, que se sub-roga no direito
dos consumidores/segurados.
Os recursos são tempestivos e foram devidamente preparados (fls.
398/399 e 452/453).
Contrarrazões a fls. 535/578 e 619/641.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Inicialmente, fica rejeitada a preliminar de prescrição.
Os consumidores tinham o prazo quinquenal aplicável à pretensão
reparatória para exigir o ressarcimento da concessionária de energia elétrica, supostamente
a causadora do dano.
A seguradora, ao pagar as indenizações, sub-rogou-se nos direitos
dos seus segurados, tendo o mesmo prazo quinquenal previsto no art. 27, do CDC, para
promover a ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
6/10
CSA
De acordo com a inicial, os eventos danosos ocorreram em
11/03/2014, 15/02/2013 e 07/02/2015, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em
05/02/2018. Logo, não ocorreu a prescrição.
No mérito, todavia, melhor sorte assiste à concessionária.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a danificação
de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos informados na
inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
7/10
CSA
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices, sinistros,
pagamentos efetuados aos segurados e laudos técnicos apontando que a queima dos
aparelhos foi causada por queda de raio, descarga elétrica e variação de energia (cf. fls.
72/131).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária de
energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela autora
não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços
pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que a noticiada descarga
elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo, problemas
na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios aparelhos,
ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
8/10
CSA
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I, do
CPC, provar que os aparelhos do segurado foram danificados por oscilação da corrente
elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço,
sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de energia,
a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia nos
equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos
apontados
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela
concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada

Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade
para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos
para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles
internos apresentados pela seguradora, ademais, que não demonstram a
ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
9/10
CSA
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de
energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e
não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os
danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1009491-36.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela
ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora
que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou
de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas,
nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos
de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo.
Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à
concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a
natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-14.2018.8.26.0114 - Voto no 2110
10/10
CSA
do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como
medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada procedente Apelo da concessionária ré -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de
que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos
na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação
Cível
1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020;
Data de Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da concessionária e nego provimento ao recurso da seguradora.
FRANCISCO SHINTATE
Relator